Tribunal: TJMT
Processo: 1033358-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033358-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIANA LANNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 026.725.091-66 (EMBARGANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), TONY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 018.675.051-00 (EMBARGANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON FRANCHISING LTDA - CNPJ: 22.062.394/0001-45 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EMBRACON FRANCHISING LTDA - CNPJ: 22.062.394/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA LANNE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 026.725.091-66 (EMBARGADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), TONY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 018.675.051-00 (EMBARGADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MORTE DO CONSORCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DIREITO DOS HERDEIROS À CARTA DE CRÉDITO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra acórdão que manteve a condenação à entrega de carta de crédito aos herdeiros de consorciada falecida. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar as exigências legais e contratuais para liberação do crédito, bem como a suposta inadimplência e o direito à compensação de valores.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão proferido padece de omissão por não ter se manifestado sobre a necessidade de cumprimento das exigências da Lei de Consórcio e do contrato para liberação da carta de crédito, a alegada inadimplência do consorciado e o direito à compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, decidindo que a morte da consorciada, ocorrida antes do vencimento da parcela, tornou inaplicável a alegação de inadimplência. A decisão, ao analisar a existência de seguro prestamista vinculado ao contrato, que tem como finalidade quitar o saldo devedor em caso de óbito, concluiu que a cota foi quitada por força do seguro, o que garante aos herdeiros o direito ao recebimento da carta de crédito.

4. A decisão embargada fundamentou, de maneira clara, que, havendo seguro para quitação do débito em caso de falecimento, as exigências contratuais ordinárias para a liberação do crédito, bem como a aplicação de descontos de taxas por exclusão, são inaplicáveis, pois a situação se equipara à quitação antecipada. A conclusão do acórdão de que "não se pode falar em inadimplência" e que "não procede a pretensão de aplicação de descontos por exclusão" demonstra que a questão foi devidamente analisada.

5. A irresignação da embargante constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração, que se limitam a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

6. O prequestionamento da matéria se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A morte do consorciado que possui seguro prestamista extingue o saldo devedor por meio da cobertura securitária, garantindo aos herdeiros o direito à carta de crédito, sem que a inadimplência subsequente ao óbito possa ser invocada para obstar a liberação. 2. A alegação de omissão em embargos de declaração, quando a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão, configura tentativa de reexame de mérito, inadmissível nesta via recursal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento tanto ao recurso de apelação quanto ao recurso adesivo interposto pelos embargados, mantendo a condenação à entrega da carta de crédito aos herdeiros da consorciada falecida.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de que o acórdão teria deixado de analisar as exigências previstas na Lei de Consórcio e no contrato firmado entre as partes para liberação da carta de crédito, bem como a suposta inadimplência do consorciado e o direito à compensação de valores. (cf. Id. no 1143483).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja analisado o pleito de compensação dos débitos e observadas as exigências contratuais para liberação do crédito.

Os embargados, DIANA LANNE CONCEIÇÃO DA SILVA e TONY CONCEIÇÃO DA SILVA, por sua vez, apresentaram contrarrazões sustentando que não há omissão a ser sanada, pois as alegadas questões foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito. (cf. Id. no 275022499).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de suposta omissão quanto à análise das exigências da Lei no 11.795/08 e das cláusulas contratuais para liberação da carta de crédito, bem como a inadimplência alegada e o direito à compensação de valores.

Diante dos argumentos apresentados pela embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida. A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

A parte embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de que "o Acórdão embargado peca pela omissão, posto que esta Colenda Câmara deixou de se pronunciar a respeito de matéria e dispositivos que estava obrigada a apreciar", especificamente sobre as exigências da Lei 11.795/08 para liberação da carta de crédito, a inadimplência do consorciado e o direito à compensação. Porém, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas essas questões foram expressamente enfrentadas e decididas.

Quanto à primeira alegação, referente às exigências da Lei no 11.795/08 para liberação da carta de crédito, o acórdão decidiu que "os autos demonstram que houve contemplação da cota, conforme correspondência juntada (cf. Id. no 111091595), circunstância que assegura aos herdeiros o direito ao recebimento do bem ou seu valor correspondente."

O julgado fundamentou ainda que, tratando-se de seguro prestamista cuja finalidade é a quitação do saldo devedor em caso de morte, as exigências contratuais ordinárias para concessão de crédito não se aplicam aos herdeiros, que recebem o bem já quitado pelo seguro.

No que se refere à segunda alegação sobre inadimplência e direito à compensação, a embargante sustenta que o consorciado estava inadimplente desde julho/2013, com saldo devedor de R$ 37.277,43, pleiteando compensação conforme arts. 368 e 369 do Código Civil.

Contudo, o acórdão analisou expressamente esta questão, decidindo que "verificando-se que a consorciada Mariley Conceição da Silva faleceu em 15/07/2013, antes do vencimento da parcela de 22/07/2013, não se pode falar em inadimplência que justificasse sua exclusão do grupo" e que "considerando que o falecimento ocorreu antes da inadimplência alegada e que havia seguro vinculado ao contrato, não procede a pretensão de aplicação de descontos por exclusão."

A fundamentação é clara ao estabelecer que a morte precedeu o inadimplemento, tornando inaplicável a compensação pleiteada.

Relativamente à terceira alegação sobre desconto de taxas contratuais, a embargante sustenta omissão quanto ao direito de descontar taxas de administração, fundo de reserva e taxas de cadastro/avaliação.

O acórdão, entretanto, decidiu expressamente que "
não procede a pretensão de aplicação de descontos por exclusão, uma vez que não houve exclusão válida do grupo consortil
" e estabeleceu que os herdeiros fazem jus "
ao recebimento do bem ou seu valor correspondente
."

O julgado fundamentou que, inexistindo exclusão válida do grupo e havendo seguro prestamista que garante a quitação, não há aplicação de descontos contratuais, uma vez que os herdeiros recebem o bem quitado em razão da cobertura securitária para quitação do saldo devedor, não se tratando de restituição sujeita a descontos.

Por fim, quanto à quarta alegação sobre prejuízos ao grupo consortil, a embargante alega que a não compensação causará prejuízos ao grupo de consórcio. Esta questão foi implicitamente decidida quando o acórdão reconheceu que havia "seguro vinculado ao contrato" cuja finalidade é justamente evitar prejuízos ao grupo pela morte do consorciado, conforme a própria natureza e finalidade do seguro prestamista amplamente reconhecida na jurisprudência citada no próprio acórdão.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada estabelece:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas nos recursos, fundamentando de forma clara e completa a manutenção da sentença de primeiro grau. O fato de a decisão não ter contemplado integralmente as pretensões da embargante não configura omissão, mas sim resultado do julgamento de mérito que lhe foi desfavorável.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025